Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711173-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIDER EM ALIANCAS - COMERCIO E SERVIÇOS EM JOIAS LTDA - ME, GISELDA ARAUJO DA COSTA DE FARIAS, MOISES PEREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0048417-58.2013.8.07.0001), em que litiga com LÍDER EM ALIANÇAS - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM JÓIAS LTDA – ME, GISELDA ARAÚJO DA COSTA DE FARIAS e MOISÉS PEREIRA DE FARIAS, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens no sistema RENAJUD em nome dos executados, e rejeitou os embargos de declaração (ID 118919936, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34316493), o agravante narra que a pesquisa anterior se deu em 20/11/2014, e que o tempo decorrido seria suficiente para justificar a realização de nova pesquisa. Sustenta ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos possíveis para recebimento do crédito. Aduz que a decisão recorrida não sopesou corretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, que visam dar maior efetividade à execução, assim como o princípio da cooperação. Destaca o teor dos artigos 4o, 8o, 797, 789, 772, III e 773, todos do Código de Processo Civil. Diz terem sido esgotados todos os meios ao alcance do agravante para localizar bens em nome dos agravados. Argui que, de acordo com a jurisprudência, o transcurso de lapso temporal significativo é critério suficiente para justificar o novo pedido de busca de bem, isentando a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor. Assevera ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois há probabilidade do direito alegado e o risco na demora, decorrente da suspensão ou extinção do processo. Ao final, requer, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a reiteração da consulta ao RENAJUD. Preparo comprovado (ID 34316494). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A pesquisa em sistemas informatizados tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso no emprego dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis, mas o agravante não obteve sucesso em receber o seu crédito na demanda de origem. Nesse sentido, constata-se que a pesquisa realizada no sistema RENAJUD ocorreu em 20/11/2014 (ID 31115336). Dessa forma, afigura-se legítimo e razoável o pedido de renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Confiram-se arestos desta Corte de Justiça sobre o tema em análise, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. TEMA 425 (STJ). LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 854 do Código de Processo Civil, que regulamenta a penhora de ativos financeiros, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros ou pedido de consulta aos sistemas do Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), apenas que seja observado um longo lapso temporal desde a última pesquisa realizada. 2. Ao julgar os REsp. ns. 1.184.765/PA e 1.176.633/BA, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou tese jurídica (Tema 425), prevendo que: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 2.1. A Corte Superior tem admitido a incidência desta tese jurídica para os sistemas Renajud e Infojud. (Precedentes: REsp 1721648/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 19/11/2018; AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015; eREsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos, devendo ser observado, somente, o critério da razoabilidade, consubstanciado no período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, o qual decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança, fundos de investimento e veículos automotores em nome do Executado, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem. (Acórdão 1411625, 07199980920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ QUATRO ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411096, 07389538820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022) (g.n) Por conseguinte, verifica-se a probabilidade do direito no fato de o pedido de reiteração da pesquisa ter ocorrido após o transcurso de mais de sete anos do requerimento anterior. Quanto ao perigo de dano, note-se que foi determinada na decisão agravada (ID 117341662), a suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, encontrando-se o processo suspenso, de modo que o direito creditício do exequente/agravante corre risco grave de não ser satisfeito. Registre-se que a reiteração da consulta de bens, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de nova consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos agravados, com vistas à localização de bens para a satisfação da dívida. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator